Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707762-79.2022.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS ALVES DOS SANTOS NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FURTO PRIVILEGIADO. PRIMARIEDADE. PEQUENO VALOR. DIREITO SUBJETIVO DO AGENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 1.2. Nos crimes contra o patrimônio, se o bem apresenta valor superior a 10 % (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, não há que se falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada. 1.3. A subtração de cabo óptico da rede metroviária, resultando em interrupção a algum dos sistemas da ferrovia, agrega considerável grau de reprovabilidade ao comportamento do agente. 2. É direito subjetivo do agente primário a aplicação da redução da pena prevista no art. 155, § 2o, do CP, se a res furtiva é de pequeno valor. 2.1. A jurisprudência majoritária firmou entendimento de que, para o reconhecimento do privilégio de que trata o § 2o do art. 155 do CP, pequeno valor é aquele que não ultrapassa o salário mínimo vigente à época dos fatos. 2.3. A fração de diminuição da pena no furto privilegiado deve levar em conta a reprovabilidade da conduta do agente, aferida com base na proximidade do valor subtraído ao salário mínimo vigente à época dos fatos e nas circunstâncias do caso concreto. 3. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, pugnando por sua absolvição pelo crime de furto, ante a aplicação do princípio da insignificância. Para tanto, sustenta a mínima ofensividade de sua conduta, a ausência de periculosidade social, o baixo grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica causada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que: “O valor dos bens subtraídos, avaliados em R$ 109,71 (cento e nove reais e setenta e um centavos), é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que, nos termos do entendimento desta Corte Superior, não pode ser considerado insignificante” (AgRg no AREsp n. 2.232.330/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030